Tribunal: STF
Processo: HC 191347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luís Fernando Valim Soares de Mello, em favor de Nelson Pereira de Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 610.805/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de NELSON PEREIRA DE ALMEIDA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução, em 7/05/2020, indeferiu ao paciente o pedido de prisão domiciliar (e-STJ, fls. 93-95). 
    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o TJ/SP, que negou provimento ao recurso. Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o apenado faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID- 19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assevera, ainda, que o paciente pertence ao grupo de risco, uma vez que é hipertenso. 
    Ressalta a superlotação, precariedade nas condições de higiene e saúde as quais corroboram para o contágio em larga escala do Coronavírus colocando em risco toda a população local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar. 
    É o relatório.” (eDOC 32, p. 1)
    No STJ o writ não foi conhecido, fixando-se entendimento segundo o qual, “no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena” (eDOC 32, p. 5).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega, em síntese, que o paciente compõe o grupo de risco para a COVID-19, em razão da condição de hipertenso, motivo pelo qual faria jus à concessão de saída antecipada do regime fechado, com base no art. 5º, inciso I, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ademais, afirma ser aplicável ao caso concreto a hipótese excepcional de concessão de prisão domiciliar a sentenciado que cumpre pena no regime fechado, nos termos do art. 117, inciso II, da LEP.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária até que cesse o estado de calamidade pública.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que não conheceu do HC 610.805/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    No que concerne à situação do paciente, foram feitas as seguintes indicações:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;”.
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação da defesa de que o paciente apresenta quadro clínico de hipertensão arterial sistêmica é relevante, porém não configura, em uma análise sumária, caso extremo de risco.
    Isso porque o estabelecimento prisional em que está localizado possui capacidade para atendimento de 1.294 pesos em regime fechado e 324 em regime semiaberto, registrando lotação inferior (1.134 presos no regime fechado e 214 no regime semiaberto). Ademais, a unidade conta com equipe de saúde composta por 2 enfermeiros, 2 assistentes sociais e 2 médicos (eDOC 16, p. 17).
    Não bastasse, os relatórios de saúde acostados aos autos atestam que o paciente vem recebendo acompanhamento médico na unidade prisional (eDOC 17 e eDOC 31).
    De maneira similar, o juízo de piso, ao analisar pleito de concessão de prisão domiciliar formulado na origem, consignou, de maneira adequada, o seguinte:
    “Contudo, em que pese a informação de que o reeducando é portador hipertensão arterial sistêmica e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco4 , verifico que o laudo de fls. 167 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ele está bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional. 
    O requerente se encontra cumprindo pena em regime fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, lembrando que está cumprindo pena por crime gravíssimo (estupro de vulnerável em âmbito das relações domésticas, onde se valeu das oportunidades de confiança daí decorrentes) e recolhido em unidade prisional que conta com equipe de saúde. 
    Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade pretendida, ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos, eis que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação nº. 62 do CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão.” (eDOC 20, p. 2 – 3, grifei).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou o entendimento esboçado na origem, afastando a hipótese de concessão de prisão domiciliar na espécie.
    Para tanto, considerou que o paciente não atende aos requisitos necessários à obtenção da benesse, à luz do art. 117 da LEP e da Recomendação n. 62 do CNJ, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar situação de acentuada vulnerabilidade.
    Nesse sentido, reputo inexistentes quaisquer ilegalidades manifestas ou constrangimento ilegal passíveis de serem corrigidos pela via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente